Tribunal: TJMT
Processo: 1018679-87.2019.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018679-87.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), DOUGLAS DA SILVA COSTA - CPF: 040.933.471-58 (RECORRENTE), HUGO SIQUEIRA PINTO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III, DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA BASTANTES PARA A PRONÚNCIA – DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR – AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA E CONEXOS –
RECURSO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria imputada ao Recorrente, que teria agido com
animus necandi
, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a despronúncia, uma vez, que na fase da decisão respectiva a dúvida quando insuperável de plano, reclama a incidência do axioma
in dubio pro societate
; a propósito, a decisão de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, nada mais é do que uma autorização judicial para que a
quaestio
em que se envolveu o Recorrente seja submetida nos termos da sentença respectiva ao juiz natural da causa, a fim de que se proceda ao necessário julgamento de crime doloso contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Douglas da Silva Costa
interpôs, a tempo e modo, o presente
Recurso em Sentido Estrito
, contra a decisão anexada sob Ids. 27329479 e 27329480, em que foi
pronunciado
pela autoria do crime de
Homicídio qualificado pelo meio cruel
(art. 121, § 2º, III, do CP).

O Recorrente requer sua
despronúncia
alegando, para tanto, a inexistência de indícios suficientes de autoria (Ids. 27329488, 27329489 e 27329490).

A seu turno, o órgão ministerial pugnou a
manutenção

in totum
do
decisum
vergastado (Ids. 27329491, 27329492 e 27329493).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado de primeira instância
manteve a decisão
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 27330455).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo
(Id. 30934959):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
Homicídio qualificado
– Réu pronunciado – Recurso defensivo – Pleito de impronúncia por
ausência de lastro probatório
– Improcedência – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas – Princípio da Soberania dos Veredictos – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação, observando-se as prerrogativas da Defensoria Pública.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020